Tribunal: STF
Processo: RHC 257755
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Alex Simplicio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 915.754/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX SIMPLÍCIO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no HC n. 0012672- 82.2024.8.16.0000. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem, mantendo a decisão que rejeitou a defesa preliminar acerca da nulidade da interceptação telefônica deferida nos autos de medida cautelar inominada n. 0004043- 42.2017.8.16.0105. 



    Consta dos autos que o Paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006). 



    O impetrante sustenta a nulidade da decisão que decretou a interceptação telefônica do Paciente, alegando a suposta ausência de diligências complementares e a inidoneidade da fundamentação, tanto da decisão que autorizou a medida cautelar quanto da que a prorrogou. Argumenta também que o deferimento da medida cautelar teria decorrido de simples referência a uma denúncia anônima. Requer a concessão da ordem para declarar nula a decisão de interceptação telefônica em que se baseia a ação penal. (eDOC 22)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 40)



    Nesta Corte, o recorrente requer “o provimento, meritório, do ROC para o fim de proclamar a nulidade da segunda decisão judicial de interceptação bem como as provas daí derivadas.” (eDOC 47)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    O recorrente se manifestou sobre o parecer da PGR para dizer que “o móvel do recurso NÃO É a primeira decisão de interceptação exarada pela magistrada de piso, senão, A SEGUNDA!”



    É o relatório.



    Decido.



    Para a compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Ressalte-se que o julgado mencionado pelo agravante (HC n. 159.711 /PE), ao declarar nula decisão de interceptação telefônica que não demonstrou a imprescindibilidade da medida,  não se identifica com o caso concreto, no qual, como consignado pelas instâncias de origem, os fatos não poderiam ser comprovados por outra via senão pela prova vindicada pela autoridade policial. 



    Ademais, como destacado no precedente citado na decisão agravada, esta Corte reconhece a validade da técnica de fundamentação per relationem na decisão que determina a prorrogação das interceptações telefônicas em investigações complexas, desde que referenciada a decisões anteriores fundamentadas, como ocorreu no caso. 



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada. (eDOC 40)



    O recorrente é claro em reconhecer a legalidade da decisão originária que determinou a interceptação. Ela não padece, portanto, de nenhum vício.



    Impugna-se, portanto, apenas a decisão segunda: a que autorizou a prorrogação.



    O acórdão do STJ está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é possível fazer remição à decisão originária para prorrogar o período de interceptação, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019). 4. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.066-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Aplicação na origem dos temas 339 e 661 da sistemática da repercussão geral. 4. Alegada ilegalidade nas decisões que mantiveram as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação per relationem. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 59.155-AgR, de minha relatoria, DJe 20.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 128755-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.2.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente